Tribunal: TJMT
Processo: 1014581-40.2025.8.11.0003
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014581-40.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS WILLIAN RADICA - CPF: 015.592.511-31 (APELANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), JOAO BATISTA INOCENCIO SOARES - CPF: 873.714.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 019.909.881-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TIPICIDADE CONFIGURADA. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 meses e 15 dias de detenção em regime semiaberto, substituída por uma restritiva de direito. A defesa sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, atipicidade das condutas e inadequação do regime. O Ministério Público requer a valoração negativa da conduta social e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença condenatória apresenta fundamentação adequada; (ii) analisar se restaram configurados os elementos típicos dos crimes de desobediência e direção sem habilitação com perigo de dano; (iii) examinar se a prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A sentença condenatória apresenta fundamentação suficiente, tendo o julgador exposto as razões de seu convencimento mediante o cotejo entre as versões apresentadas, não se confundindo fundamentação concisa com ausência de motivação.

4. O crime de desobediência restou configurado, pois o conjunto probatório demonstra que o acusado teve ciência inequívoca da ordem de parada emanada por agentes policiais, mediante sinais sonoros, luminosos e verbalização, conforme corroborado por sua própria confissão extrajudicial e pela conduta subsequente de destruição do aparelho celular.

5. O delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro encontra-se caracterizado, uma vez que a prova testemunhal demonstrou que a fuga empreendida pelo réu ocorreu em alta velocidade, por via urbana, com desrespeito à sinalização de trânsito, expondo os usuários da via a perigo concreto de dano.

6. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior constitui motivação idônea para a valoração negativa da conduta social, revelando inadequação ao convívio social e resistência ao processo de ressocialização, sem configurar
bis in idem
com a agravante da reincidência, por derivarem de fundamentos distintos.

7. A valoração negativa da conduta social impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência do requisito subjetivo previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, tornando desnecessária a análise sobre a recomendabilidade social da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos. Apelo defensivo desprovido. Apelo ministerial provido.

Tese de julgamento
: "1. A fundamentação sentencial concisa não se confunde com ausência de motivação, cumprindo-se o dever constitucional quando indicados os elementos de prova e os fundamentos jurídicos que conduziram à conclusão. 2. Configura-se o crime de desobediência quando demonstrado que o agente teve ciência inequívoca da ordem legal de parada emanada por autoridade policial, mediante sinais sonoros, luminosos e verbalização, ainda que em viatura descaracterizada. 3. O crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige a demonstração de perigo concreto de dano, caracterizado pela condução em alta velocidade, em via urbana, com desrespeito às normas de trânsito. 4. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar
bis in idem
com a agravante da reincidência, por possuírem fundamentos distintos. 5. A valoração negativa da conduta social impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência do requisito subjetivo previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, alínea 'c'; 44, III e § 3º; 59; 330; CTB, art. 309; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; STJ, Tema 1060; STJ, AgRg no HC 739614/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 11/10/2022; TJMT, N.U 1005333-16.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 17/12/2024; TJMT, N.U 1029296-87.2025.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 03/03/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, tempestivamente, por Marcos Willian Rádica e pelo Ministério Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (ID 337123940).

A decisão impugnada julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Marcos pela prática dos delitos previstos no artigo 309 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e artigo 330 do Código Penal, absolvendo-o da imputação do crime de resistência (art. 329 do CP).

A pena definitiva foi fixada em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.

Consta da denúncia que, no dia 29 de maio de 2025, por volta das 15h55min, em Rondonópolis/MT, Marcos Willian desobedeceu a ordem legal de parada emanada de policiais civis e empreendeu fuga na condução de veículo automotor, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano aos transeuntes (ID 337123905).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

No mérito, pugna pela absolvição quanto ao crime de desobediência (art. 330, CP), sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo, sob o argumento de que a abordagem foi realizada por agentes à paisana, em viatura descaracterizada, o que teria impedido a percepção de que a determinação de parada se tratava de ordem legal.

Requer, também, a absolvição em relação ao crime de trânsito (art. 309, CTB), alegando a inexistência de provas do perigo concreto de dano ou a desclassificação para a infração administrativa prevista no art. 162, I, CTB.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, bem como a isenção do pagamento das custas processuais, alegando hipossuficiência (ID 337123946).

Por sua vez, o Ministério Público apresentou recurso de apelação buscando majorar a pena-base mediante a valoração negativa da conduta social, argumentando que o réu praticou os delitos enquanto cumpria pena pela prática do crime de organização criminosa.

Requer, ainda, o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sustentando que a medida não se mostra socialmente recomendável diante do histórico criminal do acusado e das circunstâncias do caso concreto (ID 337123957).

Em contrarrazões, ambas as partes pugnam pelo desprovimento do recurso adverso (ID 337123960 e ID 337123958).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, com o desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial (ID 345128394).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, daí porque se conhece de ambos os recursos.

RECURSO DEFENSIVO

A defesa argui a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, alegando que o Juízo singular se limitou a reproduzir os depoimentos dos policiais sem enfrentar as contradições apontadas, especialmente quanto à caracterização da viatura e dos agentes.

Ocorre que, da leitura da decisão recorrida, verifica-se que o julgador expôs as razões de seu convencimento. A sentença não apenas citou a prova oral, mas realizou o cotejo entre as versões apresentadas, fundamentando a condenação na harmonia dos depoimentos dos agentes públicos e na confissão extrajudicial do próprio acusado.

Destaca-se que a fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentação. O dever constitucional de motivar as decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) é cumprido quando são indicados os elementos de prova e os fundamentos jurídicos que levaram à conclusão, ainda que de forma sucinta, não sendo exigível o exaurimento de todos os argumentos defensivos.

Nesse sentido é o entendimento consolidado no âmbito do STJ:

"III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes."

(STJ - AgRg no HC: 739614 SP 2022/0129187-7, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022)

Aplicando-se tal raciocínio ao caso em apreço, observa-se que a sentença recorrida, embora objetiva, apontou a prova da materialidade e da autoria, valorou a confissão extrajudicial e os depoimentos dos policiais, e explicou, ainda que sucintamente, suas razões de decidir.

Portanto, rejeita-se a preliminar.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição pelo crime de desobediência sob o fundamento de atipicidade da conduta, argumentando que o apelante não agiu com dolo, pois não teria identificado os agentes como policiais, tendo em vista que estavam em viatura descaracterizada e com trajes civis.

Todavia, a análise do conjunto probatório não permite acolher tal tese. Embora as imagens trazidas pela defesa indiquem que a viatura não possuía a caracterização visual padrão (ID 337123937 e 337123938), outros elementos conferem certeza quanto à ciência do réu sobre a natureza da abordagem.

Os depoimentos dos policiais civis foram uníssonos ao afirmar que, a despeito da viatura descaracterizada, foram acionados os sinais sonoros (sirene) e luminosos (giroflex interno), além da verbalização clara da ordem de parada.

Ademais, destaca-se a confissão extrajudicial do acusado, prestada na presença de seu advogado, na qual admitiu expressamente ter ouvido a ordem: "Pare, é a polícia". Veja-se:

“QUE foi cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer calado e se pronunciar somente em juízo; QUE na data de hoje, trafegava pelo Bairro Morumbi no sentido a Vila Mamed, em um veículo, uma motocicleta BIZ de cor branca, quando escutou policiais civis dando ordem parada, "Pare é a polícia, pare é a polícia" (...)”. (ID 337123869)

Tal declaração possui elevado valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos, como no caso, o que enfraquece a versão de desconhecimento da natureza da ordem emanada.

A conduta subsequente do apelante reforça a conclusão de que Marcos possuía ciência do que estava sendo submetido, pois ao ser contido, sua reação imediata não foi de rendição ou pedido de socorro, mas sim a de destruir seu aparelho celular.

Esse comportamento revela a intenção de ocultar provas por quem sabe estar sendo alvo de uma ação policial.

Merece evidência que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1060, consolidou o entendimento de que a desobediência à ordem de parada em contexto de policiamento ostensivo configura conduta típica.

Na hipótese, a ostensividade se deu pelos sinais sonoros e luminosos, suficientes para a identificação da autoridade.

Portanto, considerando a coesão dos relatos policiais, corroborada pela confissão extrajudicial de Marcos, conclui-se que ficou demonstrado o dolo e a tipicidade da conduta, razão pela qual mantém-se a condenação pelo crime do art. 330 do Código Penal.

Quanto ao delito de trânsito, a defesa alega ausência de prova do perigo concreto de dano. Entretanto, a prova testemunhal produzida em Juízo é robusta em sentido contrário.

Os agentes policiais descreveram que a fuga empreendida pelo réu se deu em alta velocidade, por cerca de 400 a 500 metros em via urbana, inclusive com desrespeito à sinalização de parada obrigatória e cruzamento de vias preferenciais.

As narrativas dos investigadores se mostraram seguras e coerentes, desde a fase inquisitiva, até o depoimento judicial, apresentando os mesmos detalhes, ou seja, que o apelante tentou se evadir da abordagem, conduzindo a motoneta em alta velocidade e ignorando as regras de trânsito.

O crime do artigo 309 do CTB exige, para sua configuração, que a condução anormal do veículo exponha a coletividade a um risco real, não sendo necessário a ocorrência de um acidente efetivo.

A condução nestes moldes cria, inegavelmente, um perigo concreto aos pedestres e outros condutores que estavam na via.

Aliás, nesse viés é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:

“O reconhecimento da atipicidade da conduta de dirigir veículo sem habilitação “por ausência de lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico” revela-se impertinente, visto que os depoimentos dos policiais militares demonstram que o apelante dirigiu em alta velocidade e desobedeceu várias regras de trânsito em horário e local com grande movimentação de pedestres, inclusive crianças, situação que caracteriza perigo concreto de dano”.

(N.U 1005333-16.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 22/01/2025)

Dessa forma, verifica-se que o arcabouço probatório é suficiente para demonstrar o perigo de dano exigido pelo tipo penal, o que inviabiliza o requerimento absolutório e o pleito de desclassificação para infração administrativa de trânsito.

Em relação ao regime inicial, a defesa pugna pela imposição do aberto.

Contudo, observa-se que Marcos é reincidente (SEEU 2001203-45.2024.8.11.0064), condição que se trata de motivação idônea para o Juízo singular fixar regime mais gravoso do que o recomendado pela quantidade da reprimenda, conforme se vê do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

Por derradeiro, no que tange ao pleito defensivo de isenção das custas processuais, este não comporta acolhimento. A condenação em custas é uma consequência lógica da sucumbência na ação penal, por força do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Eventual impossibilidade de pagamento em razão da condição de hipossuficiência do apelante é matéria a ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para a aferição da real situação econômica do condenado e a viabilidade da cobrança.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público insurge-se quanto à primeira fase da dosimetria, requerendo a valoração negativa da conduta social do apelado ao argumento de que praticou novo delito no curso de execução penal.

Assiste razão ao
Parquet
. Conforme documentação acostada aos autos (Guia de Execução Penal/SEEU - ID 337123941), o apelante praticou os delitos ora em análise enquanto cumpria pena por condenação anterior definitiva pelo crime de integrar organização criminosa.

O cometimento de novo ilícito penal no curso da execução de pena anterior é motivação idônea para macular a conduta social do agente, pois demonstra desprezo pelo ordenamento jurídico e inadequação ao convívio social.

Destaca-se que não há
bis in idem
na depreciação da referida circunstância judicial por este fundamento e no reconhecimento concomitante da agravante relativa à reincidência, pois decorrem de motivações distintas.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento jurisprudencial:

"III. Razões de decidir
3. A prática de crime durante a execução penal revela inadequação ao convívio social e resistência ao processo de ressocialização, legitimando a valoração negativa da conduta social nos termos do art. 59 do CP.
4. A valoração da conduta social possui fundamento diverso da agravante da reincidência, que se baseia na existência de condenação anterior definitiva. Assim, não há configuração de bis in idem”.

(N.U 1029296-87.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Em sendo assim, atribui-se carga negativa à conduta social do apelado, redimensionando-se a pena-base.

O Ministério Público requer, ainda, o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O artigo 44, § 3º, do Código Penal permite a substituição da pena ao reincidente (não específico) quando a medida for socialmente recomendável.

No caso, verifica-se que independente da análise acerca da substituição ser ou não socialmente recomendável, a nova situação jurídica do apelado não autoriza a concessão do benefício.

Isso porque com o reconhecimento da conduta social negativa, a substituição torna-se inviável pelo não preenchimento do requisito subjetivo previsto no inciso III do art. 44 do Código Penal.

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

III – a culpabilidade, os antecedentes,
a conduta social
e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”.

A partir dessas premissas, impõe-se a realização de nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base de ambos os delitos (art. 309 do CTB e art. 330 do CP) deve ser elevada em 1/6 do mínimo legal, em razão da valoração negativa da conduta social.

Assim, a basilar do crime de desobediência passa a corresponder a 17 dias de detenção, enquanto a relativa ao crime de trânsito fixa-se em 7 meses de detenção.

As demais etapas da individualização da sanção permanecem inalteradas, motivo pelo qual as penas definitivas coincidem com as respectivas basilares.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material, procede-se à soma das reprimendas, resultando em pena final de 7 meses e 17 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Não há possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos, pelo não preenchimento dos requisitos legais, conforme anteriormente mencionado.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo e dá-se provimento ao recurso ministerial a fim de considerar negativa a conduta social de Marcos na primeira fase dosimétrica e, consequentemente, afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da nova situação jurídica do apelado, que não preenche os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026